Tribunal: TJPA
Processo: 0806724-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806724-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ODAILSON DE MENEZES NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA que deferiu a harmonização do regime semiaberto ao apenado, condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão por crime hediondo (art. 217-A do Código Penal), com fundamento em Nota Técnica do GMF/TJPA e precedentes do STF e TJPA. O agravante sustenta a existência de vagas no regime semiaberto da unidade prisional e a ausência de requisitos objetivos, diante da natureza hedionda do crime. O Tribunal reformou a decisão recorrida para afastar a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão do regime semiaberto harmonizado é válida diante da existência de vagas no regime semiaberto da unidade prisional; (ii) estabelecer se o apenado condenado por crime hediondo preenche os requisitos objetivos exigidos para a concessão da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito objetivo, a inexistência de vagas no regime semiaberto, conforme a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a Nota Técnica do GMF/TJPA, que vinculam tal medida à necessidade de controle da superlotação carcerária.

A aplicação da jurisprudência consolidada (RE 641.320, Tema 423, STF) sobre cumprimento de pena em regime menos gravoso pressupõe a ausência de vagas, o que não se verifica no caso, sendo incabível o uso do precedente como fundamento para concessão do benefício.

A existência de 79 vagas no regime semiaberto da Unidade Prisional de Santarém, conforme ofício da direção do estabelecimento, afasta a caracterização da situação excepcional de falta de vagas, tornando indevida a concessão do benefício.

A condenação do apenado por crime hediondo configura hipótese expressamente impeditiva da concessão do regime semiaberto harmonizado, nos termos da própria Nota Técnica do GMF/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do regime semiaberto harmonizado pressupõe a inexistência de vagas no regime semiaberto, conforme a Resolução nº 412/2021 do CNJ.

A condenação por crime hediondo constitui requisito impeditivo objetivo à concessão do regime semiaberto harmonizado, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA.

A existência de vagas no regime semiaberto afasta a excepcionalidade que fundamenta a adoção do regime harmonizado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 146-C e 177; CF/1988, art. 5º, XLIX; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016, Tema 423, Repercussão Geral; STF, HC 230.329/PE, Rel. Min. Edson Fachin; TJPA, Ag.Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 29 de maio de 2025.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, em 19/03/2025 (
Num. 25990675 – pág. 10/13), nos autos de execução nº 0008350-27.2018.8.14.00510, que
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto.

Em suas razões recursais, sob o
Num. 25990674 – pág. 1/12, o agravado foi condenado à pena de
16 anos e 6 meses de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal e encontrava-se em cumprimento de pena em regime fechado.

Irresignado, o Ministério Público sustentou, em síntese, que
não há superlotação
no regime semiaberto da unidade prisional de Santarém, conforme dados recebidos pela Promotoria, em 13 de janeiro de 2025, a capacidade é para 365 internos e a efetiva ocupação está em 286 presos, entre harmonizados e pessoas dentro da unidade.

Apresentou nos autos print de tela do Ofício nº042/2025, datado em 13/01/2025, assinado pelo diretor do complexo penitenciário, em que informa que há 79 vagas e que a capacidade no regime semiaberto na UCR Santarém é de 365 vagas. Além disso, aborda que o agravado não preenche demais requisitos objetivos previstos na mencionada nota técnica, haja vista sua condenação por crime hediondo, o que, por si só, inviabilizaria a concessão do benefício.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada para que o apenado retorne o cumprimento da pena em forma estabelecida pela lei.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 25990675 – pág. 16/21, o agravado se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 25990675 – pág. 23/24, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação sob Num. 26148534 – pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, proferida nos seguintes termos, Num. 25990675 – pág. 10/13:

– Das Bases Jurídicas Para a Concessão: Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal de Justiça do Estdo do Pará (TJPA) e da Nota Técnica do Grupo de Monitoramnto e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA):

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio de Nota Técnica [1], datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o Semiaberto Harmonizado em todo o Estado do Pará.

Tal Nota Técnica teve como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09 /2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, baseada em precedente do Supremo Tribunal Federal que legitimara a concessão do benefício do semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos (HC 230.329/PE. Min EDSON FACHIN), e com fulcro no entendimento de que a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária, referendou a concessão do benefício do Semiaberto Harmonizado no âmbito do sistema carcerário do Estado do Pará (TJPA - Ag.Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, Data do Julgamento: 19/02/2024).

– Das Hipóteses de Cabimento da Monitoração Eletrônica na Execução Penal:

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

Ausência de vagas no regime semiaberto;

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente,
o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa. Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da hamonização de regime em casos como o presente
.

– Dos Deveres do Condenado Submetido ao Semiaberto Harmonizado:

Sobre as obrigações e deveres que o monitorado tomará conhecimento e deverá observar, assim dispõe o art. 146-C da Lei de Execução Penal:

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Por outro lado, o GMF propôs, por meio da Nota Técnica em mencionada algures, que se fixem, por ocasião da decisão concessiva do Semiaberto Harmonizado, os deveres e as obrigações do apenado, com vistas a possibilitar o respeito ao perímetro estabelecido, a manutenção de contato com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, bem como, a preservação da integridade do dispositivo eletrônico, entre outros.

Dessa forma, os deveres do sentenciado abrangem os seguintes grupos:

uso correto e conservação da tornozeleira eletrônica;

não violação do perímetro monitorado;

realização de contato, sempre que necessário, com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico.

III – DO DISPOSITIVO Isso posto, pelos fundamentos supramencionados: 1)
DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.

No que se refere ao denominado regime semiaberto harmonizado, cumpre destacar que, embora não expressamente previsto em lei, sua adoção tem sido admitida pela jurisprudência nacional, com base nos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da reconhecida insuficiência de estabelecimentos penais compatíveis com o regime semiaberto. Trata-se do entendimento consolidado na Tese de Repercussão Geral n.º 423 e Súmula Vinculante n.º 56

Tema

423 - Cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado.

Tese

I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (b)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Em consonância com a Resolução n.º 412/2021 do CNJ e a Lei de Execução Penal, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Tribunal emitiu Nota Técnica disciplinando os critérios para a concessão do regime harmonizado, os quais envolvem: (a) inexistência de vaga no regime semiaberto; e (b) comprovação de benefício de trabalho externo, sendo, em ambos os casos, imprescindível a prévia avaliação pela Comissão Técnica de Classificação.

Além disso, a mesma Nota Técnica estabelece critérios objetivos impeditivos à concessão: a) vínculo com organização criminosa; b) prática de crime hediondo; e c) reincidência.

No caso em exame, verifica-se, por meio de consulta ao sistema SEEU, que o apenado obteve progressão ao regime semiaberto em 09/09/2024 (mov. 73.1), além de estar autorizado ao trabalho externo por meio da Portaria n.º 047/205-UCR/STM (mov. 126.1). Contudo, foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (mov. 1.6), conduta de natureza hedionda, o que inviabiliza a aplicação da medida, diante da inobservância de requisito objetivo.

Ressalte-se, ainda, que a medida excepcional do regime semiaberto harmonizado pressupõe ausência de vagas no sistema prisional. No entanto, consta nos autos ofício expedido pela direção do estabelecimento prisional, datado de 13/01/2025, informando a existência de 79 vagas disponíveis, o que afasta a alegação de situação excepcional.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL não CONHECIDA . nO MÉRITO, REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. apenadO cumpre PENA POR CRIME HEDIONDO. não preencheNDO OS requisitos dispostos no artigo 177 da LEP. Ademais,
a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art . 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém. Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo, é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados/as condenadas por crime hediondo ou a ele comparado,
caso dos autos, devendo O apenadO retornar ao regime de cumprimento anterior. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator . Belém _____ de ______ de 2024. Assinado eletronicamente. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08001330820248140000 21668245, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, diante da ausência dos requisitos para a concessão do semiaberto harmonizado, conheço e dou provimento ao agravo em execução, para reformar a decisão ora guerreada, devendo o agravante retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos de fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/05/2025